Tribunal: TJES
Processo: 0000006-11.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-11.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
DOSIMETRIA MANTIDA.

MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPRESSAMENTE REQUERIDOS NA
S

ALEGAÇÕES FINAIS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
materialidade do delito e autoria restaram demonstradas
por meio do Boletim Unificado de fls. 12/13, Laudo de Lesões Corporais de fl. 14, Auto de Prisão em Flagrante Delito à fl. 33, bem como depoimentos testemunhais.

2.

“(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

3.
No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado, na primeira fase,
considerou como desfavorável as consequências extrapenais do delito, já que a vítima precisou socorrer-se a auxílio terapêutico com uma psicóloga, conforme relatado no curso processual.
De fato, o abalo psicológico da vítima que precisou de atendimento profissional configura consequência do delito que excede o àquela prevista no tipo penal.

4.

Segundo a jurisprudência pátria, o dano moral nos casos de violência doméstica é
in re ipsa
, além de um dos efeitos automáticos da condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Dessa forma, o pedido para fixação de indenização pelos danos morais, mesmo que não seja na denúncia, mas em alegações finais, merece acolhimento, até mesmo porque prescinde de instrução probatória e não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, pois o réu teve a oportunidade de se manifestar em suas razões derradeiras.

5.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000006-11.2019.8.08.0012

APELANTE: DENIS CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
DENIS CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls.
110
/ss., prolatada pelo MM. Magistrado da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica-ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na
s sanç ões prevista s no s art s
. 129, §9º,
do
CP,
na forma da Lei n.º 11.340/2006,
à pena definitiva de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de
detenção, em regime inicial
semi
aberto,
e a
o pagamento de
R$1.
5
00,00 a título de indenização por danos morais a favor da vítima
.

Em razões de fls.
124
/ss., pugna
a defesa
pela reforma da sentença, aduzindo, em suma a insuficiência probatória para atestar a autoria e materialidade do delito, devendo o recorrente
ser
absolvido.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, arbitrando a pena-base em seu mínimo legal. Por fim, requer o decote dos danos morais e que seja reconhecido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls.
132
/ss., pelo desprovimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
7313723
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o apelante, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 14 dos autos.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do tipo pena
l
previsto
no art. 129, §9º,
do
CP.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas
por meio do Boletim Unificado de fls. 12/13, Laudo de Lesões Corporais de fl. 14, Auto de Prisão em Flagrante Delito à fl. 33, bem como depoimentos testemunhais.

A vítima, tanto em sede policial quanto judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o apelante, na data dos fatos, a agrediu com um tapa no rosto. E, em que pese as leves contradições apontadas pela defesa, em todas as oportunidades a ofendida foi coerente ao afirmar que a agressão se deu por um tapa na face, fato comprovado pelo laudo de lesão corporal juntado aos autos.

Assim,
apesar

d
a negativa de autoria sustentada pelo apelante, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado, na primeira fase,
considerou como desfavorável as consequências extrapenais do delito, já que a vítima precisou socorrer-se a auxílio terapêutico com uma psicóloga, conforme relatado no curso processual.

De fato, o abalo psicológico da vítima que precisou de atendimento profissional configura consequência do delito que excede o àquela prevista no tipo penal.

Ainda que assim não o fosse, e em reforço argumentativo, destaco que a reiterada situação de violência perpetrada contra a vítima, com abusos físicos, emocionais e financeiros, como agressões, assassinato de animais de estimação e exigência de dinheiro para comprar drogas, são suficientes para desvalorar as circunstâncias do fato.

Desse modo, deve a reprimenda base ser afastada do mínimo legal, sendo que a fração utilizada pelo MM. Magistrado (1/8), encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Ato contínuo, requer o apelante o decote dos danos morais fixados a favor da vítima.

Ocorre que, conforme prevê o
Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Segundo a jurisprudência pátria,
o dano moral nos casos de violência doméstica é
in re ipsa
, além de um dos efeitos automáticos da condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Dessa forma, o pedido para fixação de indenização pelos danos morais, mesmo que não seja na denúncia, mas em alegações finais, merece acolhimento, até mesmo porque prescinde de instrução probatória e não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, pois o réu teve a oportunidade de se manifestar em suas razões derradeiras.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Dessa forma, não merece retoques a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)